Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-70.2021.8.05.0112
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000336-70.2021.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITABERABA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, GABRIELLI ALVES BATISTA, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS, RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, VERONICA DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 799/94 PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE DIREITOS SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES. REEXAME DESPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

1. Comprovado o exercício do cargo em comissão pelo período exigido na Lei Municipal nº 799/94, faz jus o servidor à estabilidade econômica.

2. A Administração Pública não pode suprimir vantagens legalmente incorporadas sem a observância do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa.

3. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida e integrada aos seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000336-70.2021.8.05.0112
, em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ITABERABA - BA e como recorrido MUNICIPIO DE ITABERABA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Reexame Necessário,
INTEGRANDO-SE
a sentença a quo em todos os seus termos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .